Tribunal: TJDFT
Processo: 0727803-57.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO PELA ATIVIDADE DA PRECEPTORIA (GAP). OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso inominado interposto pelo Distrito Federal para reformar a sentença e julgar improcedente e pretensão autoral de receber diferenças remuneratórias referentes a Gratificação pela Atividade da Preceptoria (GAP), decorrentes de implementação de reajuste salarial, quanto ao período de abril/2019 a fevereiro/2020.

2. A embargante aduz que o julgado padece de erro de fato, bem como de contradição, obscuridade e omissão vez que, ao considerar vigentes e eficazes as portarias que regulamentam o pagamento da gratificação de preceptoria e a lei que estabelece os valores dos vencimentos da carreira a que pertence a embargante, não poderia reputar indevidas as diferenças cobradas.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo.

4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, defeitos advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.

5. No caso, inexistem vícios na forma aduzida. A fundamentação do julgado concluiu que não há ilegalidade administrativa a ser reparada quanto aos cálculos da remuneração da servidora vez que, conforme consignado, a Gratificação pela Atividade da Preceptoria (GAP) foi calculada com base no vencimento efetivamente percebido pelos integrantes da carreira. Ressaltou-se, ademais, que as parcelas de reajuste salarial previstas na Lei Distrital no 5.249/2013 não foram implementadas ao tempo do exercício das funções de preceptoria pela servidora.

6. A discordância da parte com a solução atribuída ao caso não caracteriza omissão. No que se refere à contradição, a embargante não aponta incoerência relativa aos elementos do próprio julgado, no que se denomina contradição interna. Do mesmo modo, deixa de apontar defeito intrínseco decorrente de obscuridade.

7. A irresignação apresentada reflete inconformismo da recorrente, pretendendo-se a reconsideração dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do CPC.

8. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Sem custas e sem honorários.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.